Tribunal: TCU
Processo: 040.077/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas referente ao Contrato de Repasse n° 200.052-56/2006, celebrado entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e a Fundação Cultural Educacional Popular em Defesa do Meio Ambiente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), em razão da apresentação parcial da prestação de contas dos recursos do Contrato de Repasse 020005256/2006/MDA/CAIXA - Siafi 572159, que tinha por objeto a execução de assistência técnica e extensão florestal aos agricultores familiares em municípios do estado do Ceará, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar as razões de justificativa de Maria Heleni Lima da Rocha, presidente da Fundação Cultural Educacional Popular em Defesa do Meio Ambiente - CEPEMA, no período de 26/2/2010 a 27/2/2014; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Adalberto Alencar, Danillo Galvão Peixoto Filho e Fundação Cultural Educacional Popular em Defesa do Meio Ambiente - CEPEMA, condenando-os ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Responsáveis: Adalberto Alencar (CPF XXX.220.023-XX), solidariamente com a Fundação Cultural Educacional Popular em Defesa do Meio Ambiente VALOR DATA DÉBITO/CRÉDITO R$ 23.431,30 12/12/2006 D Responsáveis: Danillo Galvão Peixoto Filho (CPF XXX.239.165-XX), solidariamente com a Fundação Cultural Educacional Popular em Defesa do Meio Ambiente VALOR DATA DÉBITO/CRÉDITO R$ 36.569,95 19/6/2007 D R$ 26.720,03 22/1/2008 D 9.3. ¿com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar individualmente a Adalberto Alencar multa no valor de R$¿8.000,00 (oito mil reais); a Danillo Galvão Peixoto Filho multa no valor de R$¿20.000,00 (vinte mil reais); e a Fundação Cultural Educacional Popular em Defesa do Meio Ambiente - CEPEMA multa no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, com os devidos acréscimos legais calculados desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Ceará, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e aos responsáveis.